Tribunal: TJSP
Processo: 2252871-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferida a penhora sobre 30% dos vencimentos mensais do agravante – Possibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral de impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e em consonância com o entendimento fixado pelo C. STJ no EREsp 1.582.475-MG – Justiça gratuita indeferida – Ausência de elementos que demonstrem a

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferida a penhora sobre 30% dos vencimentos mensais do agravante – Possibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral de impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e em consonância com o entendimento fixado pelo C. STJ no EREsp 1.582.475-MG – Justiça gratuita indeferida – Ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte - Decisão mantida – Recurso não provido*